Tribunal: TJDFT
Processo: 0712613-86.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO ANULADO EM RAZÃO DE FRAUDE. ASTREINTE FIXADA PARA INIBIR O DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE BAIXA DA ANOTAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SUPRESSÃO DA MULTA EM RAZÃO DA EXPEDIÇÃO DIRETA DE OFÍCIO PARA RETIRADA DA ANOTAÇÃO. DETERMINAÇÃO CUMPRIDA. INEXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA SUPRIMIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85 § 2o DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 536, § 1o, do CPC, a multa cominatória legitima-se como elemento de coação ao cumprimento do comando judicial que enseje obrigação de fazer.
2. Mantém-se a decisão que suprimiu as astreintes, por imprimir meio mais efetivo para cumprimento da determinação, estando em conformidade com o disposto no art. 537, §1o do CPC, o qual dispõe que o Juiz pode modificar ou até excluir a multa coercitiva se insuficiente ou excessiva.
3. Correto o arbitramento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação, mormente porque a verba atinge patamar razoável e está em conformidade com o disposto no art. 85, §§ 2o e 6o do CPC.
4. Recurso desprovido.